Tribunal: STF
Processo: HC 204010
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Emanuel Messias Pereira de Lucena em favor de Luan Azevedo da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 659.236/PB.
     O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O decisum agravado foi claro ao afirmar que o Tribunal a quo não se pronunciou acerca da matéria, porquanto não conheceu do writ lá impetrado e negou provimento ao agravo regimental, ao afirmar o não cabimento do habeas corpus, o que impede a análise do tema por essa Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. Além disso, não seria hipótese de concessão da ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade, uma vez que não se identifica plausibilidade na alegação de violação de domicílio, porquanto havia fundadas suspeitas de que o réu estaria envolvido com a traficância.
    3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
    4. Agravo regimental não provido.” 
    No presente writ, o Impetrante aponta, em síntese, nulidade do acervo probatório consubstanciada na indevida violação de domicílio. Aduz ausência de fundadas razões e contrariedade entre os depoimentos dos policiais quanto ao ingresso na residência do Paciente. Sustenta a desnecessidade de revolvimento da matéria probatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação do título penal condenatório e, sucessivamente, ‘seja determinado que o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba Analise os pedidos do habeas corpus’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De acordo com o ato dito coator, ‘O decisum agravado foi claro ao afirmar que o Tribunal a quo não se pronunciou acerca da matéria, porquanto não conheceu do writ lá impetrado e negou provimento ao agravo regimental, ao afirmar o não cabimento do habeas corpus, o que impede a análise do tema por essa Corte, sob pena de indevida supressão de instância’.
    Nesse contexto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora